Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711878-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de no 0712358-83.2020.8.07.0001, ajuizada por ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Em breve síntese, esclarece que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo da Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Diz que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse o devido contraditório. Ressalta que as Unimeds são totalmente independentes entre si por força da Lei no 5.764/71 e que o mero fato de possuírem a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Afirma, assim, ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda e que o cumprimento de eventual obrigação seria impossível. Informa que desde 5 de março de 2020, todos os atendimentos da Unimed Norte Nordeste por meio de intercâmbio entre as Unimeds, foram suspensos na área de atuação da Unimed Planalto, não havendo mais qualquer solicitação dos profissionais no sistema da agravante, diante do alto inadimplemento pela Unimed Norte Nordeste. Aponta, ainda, a existência de processo judicial no qual a Unimed Norte Nordeste requer a sua recuperação judicial. Diz que se encontra com dificuldades financeiras, não podendo arcar com procedimentos pelos quais não recebe qualquer contrapartida financeira da agravada. Salienta que, em que pese a agravada necessite de medicação e tratamento por ser portadora de Linfoma de Hodgkin Clássico, não possui vínculo contratual com a agravante, de forma que não pode ser obrigada a custear a obrigação que lhe foi imposta pela decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, a questão relativa à solidariedade das Unimeds por débitos de outras, apesar de divergências, vem sendo aceita por esta e. Corte de Justiça, tendo em vista a teoria da aparência, ante a notoriedade que este conglomerado adquiriu no mercado. Ademais, verifica-se que trata de pedido de autorização para beneficiária do plano de saúde portadora de doença grave – Linfoma de Hodgkin Clássico, necessitando de medicação e tratamento de urgências, sob risco de morte. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator